Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708302-95.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MILTON BARREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. HOME CARE. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PERÍODO INTEGRAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA INICIAL. EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. READEQUAÇÃO PARA MÉDIA COMPLEXIDADE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARCIAL. 12H/DIA. CABIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (STJ, Súm. no 608). 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 estipulou se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 3. O tratamento domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, sendo devido quando estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Resp 1.537.301-RJ, quais sejam: (i) condições estruturais da residência; (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, independentemente de previsão no contrato. 3.1. “A obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da internação domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1811270, 07259932920238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024). 4. A negativa de cobertura do serviço de internação domiciliar, em substituição a hospitalar, constitui conduta vedada à apelada, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustra as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante, uma vez que sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422). 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 7. APELAÇÕES DESPROVIDAS. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que cabe às operadoras a observância ao rol de procedimento e eventos de saúde que deve servir como referência básica para a cobertura assistencial, devido seu caráter taxativo. Acrescenta estar expresso no contrato firmado entre as partes a exclusão da cobertura dos tratamentos que não constam no aludido rol. Afirma que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas; c) artigos 186, 187, e 927, todos do CC, sustentando a inexistência de ato ilícito, uma vez que não houve negativa injustificada ou ilegal do procedimento. Assevera que há previsão expressa de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS, não possuindo cobertura contratual, razão pela qual a condenação em danos morais deve ser afastada. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98; 186, 187, 421, 422, e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Explico. É incontroverso que o autor, paciente idoso, atualmente com 88 (oitenta e oito) anos de idade, é portador de variadas enfermidades (alzheimer, demência, labirintite, sequela de AVE e hiperplasia prostática), encontra-se em estado comatoso e é totalmente dependente para as atividades diárias. Conforme se vê, o estado de total dependência em relação ao grau de atividade da vida diária relacionada a cuidados técnicos reconhecido na avaliação de 2020 (ID 30519506) se mantém até os dias atuais – e não há indicativo de reversibilidade, pelo contrário. Mantém-se, ainda, a pontuação máxima atribuída a tal avaliação de dependência, qual seja, 5 (cinco) pontos. E, seguindo a linha da tabela ABEMID é relevante consignar que, quanto à classificação, o item III do referido método classificatório, prevê que “e) ao obter 01 pontuação 5, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade” (ID 52374320 - Pág. 9). Assim, observando as peculiaridades do caso concreto, em que o paciente pode ser tecnicamente classificado como de “média complexidade”, de acordo com as diretrizes da ABEMID e com as persistentes necessidades de cuidado relatadas pelo médico assistente (gastrostomia, 5 aspirações diárias de vias aéreas superiores, exercícios ventilatórios intermitentes), faz jus ao atendimento home care, com assistência de técnico de enfermagem, pelo período diário de 12h (doze horas) reconhecido na sentença. Por conseguinte, inexiste indicação nos autos de que o programa de gerenciamento de casos oferecido pela GEAP seja suficiente para atender a comprovada necessidade clínica do paciente. Não se pode dizer que o tratamento não seja o de internação, na modalidade domiciliar, tecnicamente de cobertura obrigatória, na esteira do entendimento consolidado do STJ sobre o tema. .... A recusa do atendimento domiciliar (home care), como ocorrido no caso dos autos, constitui conduta vedada à apelada, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana. II - DANO MORAL Como é de geral sabença, os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. No caso, a negativa de prestação de serviço pela operadora do plano de saúde acarretou ao beneficiário constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. É sabido que o dano moral é aquele que fere o íntimo de uma pessoa atingindo-lhe o sentimento, o decoro, a honra, caracterizando a dor psicológica sentida pelo indivíduo. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade em momento de sensibilidade, tangenciando o desespero. Assim, estão presentes o fundamento da responsabilidade civil objetiva (arts. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC) pelos danos causados ao beneficiário, mormente em face da idade avançada do paciente e da dependência da cobertura para ser desospitalizado, após longo período de permanência em nosocômio. O beneficiário foi agredido em sua personalidade. Deve a operadora de plano de saúde arcar com a imposição de penalidade pecuniária indenizatória, a título de dano moral” (Id 60270841). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. ... 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023